Tribunal: TJDFT
Processo: 0737408-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RESISTÊNCIA DO RÉU. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. LEI No 14.365/2022. NÃO VINCULAÇÃO.
1. É assente o entendimento de que é cabível a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais na ação de produção antecipada de provas, na hipótese de resistência da parte adversa, desde que devidamente demonstrada nos autos a recusa em atender ao pedido da parte requerente.
2. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Contudo, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, excepcionalmente o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
3. A tabela da OAB não vincula o magistrado quanto ao arbitramento de honorários por apreciação equitativa, já que consiste apenas em parâmetro de cobrança de honorários pelos advogados.
4. Apelação conhecida e provida.